Tribunal: TJMT
Processo: 1039996-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1039996-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MARIA JOSE DE MIRANDA VIGNANDO - CPF: 486.861.151-87 (AGRAVADO), ADRIANO SOUZA PAULINO - CPF: 021.300.261-25 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1039996-34.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG SA

AGRAVADO:
MARIA JOSE DE MIRANDA VIGNANDO

EMENTA:

DIREITO CIVIL. DIREITO BANCÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO INVERSO CONFIGURADO. RESTABELECIMENTO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira em face de decisão interlocutória que, em sede de tutela provisória de urgência, suspendeu os descontos mensais decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado firmado com beneficiária previdenciária, sob pena de multa fixada em R$ 5.000,00 por descumprimento. O Agravante alega ausência dos pressupostos legais para a concessão da medida, sustentando, ainda, a regularidade da contratação e o caráter desarrazoado da multa imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; (ii) analisar a legalidade e razoabilidade da multa cominatória fixada em caso de descumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A suspensão dos descontos não demonstrou urgência concreta, pois os lançamentos ocorrem há anos e só foram contestados judicialmente após longo lapso temporal, o que enfraquece a alegação de risco à subsistência.

A interrupção dos descontos pode causar desequilíbrio contratual e afetar a recomposição financeira da instituição bancária, configurando perigo de dano inverso.

Ausentes os requisitos legais da tutela de urgência, impõe-se o restabelecimento dos descontos impugnados, tornando prejudicada a análise sobre a multa cominatória fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de urgência contemporânea e demonstrada impede a concessão de tutela provisória para suspensão de descontos em benefício previdenciário.

O decurso temporal entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação fragiliza o requisito do periculum in mora.

A existência de contrato válido e o risco de dano à instituição financeira caracterizam perigo de dano inverso, legitimando o restabelecimento dos descontos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 1.019, I; CDC, art. 6o, VI.

Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes expressamente citados.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1039996-34.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG SA

AGRAVADO:
MARIA JOSE DE MIRANDA VIGNANDO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BMG S.A.
, em face da decisão interlocutória proferida pelo
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT
, nos autos da ação ajuizada por
MARIA JOSÉ DE MIRANDA
, que deferiu tutela provisória de urgência para suspender descontos oriundos de contrato de cartão de crédito consignado em benefício previdenciário da autora, com imposição de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por eventual descumprimento.

Sustenta o Agravante que a decisão de primeiro grau padece de ilegalidade, porquanto não estariam presentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência, na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Ressalta que o contrato impugnado pela parte autora foi firmado em 04/02/2017, ao passo que a ação somente foi ajuizada em 17/06/2025, ou seja, quase oito anos depois, afastando qualquer alegação de urgência ou risco de dano iminente.

Alega que não houve demonstração da probabilidade do direito invocado, tampouco do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que os elementos constantes nos autos, em especial os comprovantes de transferência bancária indicam que os valores contratados foram efetivamente depositados na conta da autora, afastando a hipótese de contratação fraudulenta.

Afirma ainda que a imposição de multa cominatória no valor fixo de R$ 5.000,00, sem qualquer limitação quanto ao tempo ou proporcionalidade em relação ao objeto da obrigação, mostra-se desarrazoada e desproporcional.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo, para que seja imediatamente sustada a eficácia da decisão agravada, com o restabelecimento dos descontos em folha de pagamento e afastamento, ou ao menos minoração, da multa cominatória imposta.

No id. 328764360, foi deferido liminarmente o efeito suspensivo da decisão agravada.

Houve recolhimento do preparo recursal, conforme comprovante id. 328694895.

Apesar de intimando a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, é possível ao relator atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando presentes a
probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

A controvérsia submetida à apreciação neste Agravo de Instrumento, considerada a delimitação própria da via recursal eleita, restringe-se à verificação da presença, ou não, dos pressupostos legais para a concessão da tutela provisória de urgência pelo juízo de origem, especialmente no que se refere à demonstração da probabilidade do direito invocado e do risco de dano ou prejuízo à utilidade do provimento final, nos termos do artigo 300 do CPC.

O Magistrado de primeiro grau acolheu o pedido formulado pelo Autor, ora agravado, e concedeu a tutela de urgência nos seguintes termos:

“Na situação em tela, entendo que o pedido antecipatório merece acolhimento.

Diz-se isso porque a prova inequívoca e a verossimilhança das alegações estão presentes, já que foram acostados aos autos holerites constando a cobrança do empréstimo RMC por parte do banco demandado (ID 197880701).

Também se encontra configurado o fundado receio de dano ou de difícil reparação, uma vez que a parte autora está sofrendo prejuízos com a referida cobrança, haja vista sua alegação no sentido de não ter sido esclarecida a respeito dos os altos encargos do empréstimo contratado, sendo levada a erro na ocasião da respectiva contratação.

Nessa senda:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DÚVIDA SOBRE REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

3. A relação contratual é de consumo, aplicando-se o CDC às instituições financeiras.

4. Para a concessão da tutela de urgência, exige-se a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

4. A probabilidade do direito decorre da verossimilhança das alegações de vício de consentimento na contratação de um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) no lugar de um empréstimo consignado, somada à ausência de recebimento e uso do cartão físico.

5. O perigo de dano é evidente, dada a manutenção das cobranças cuja legitimidade é questionada, o que poderá causar prejuízos graves e de difícil reparação, comprometendo sua subsistência e dignidade.

6. A reversibilidade da medida e a ausência de prejuízo irreparável à instituição financeira justificam a manutenção da liminar.

IV. Dispositivo e tese

7.Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

Tese de julgamento: É cabível a suspensão dos descontos em folha de pagamento vinculados a cartão de crédito com reserva de margem consignável quando demonstrada dúvida razoável sobre o consentimento da consumidora quanto à natureza contratual pactuada. [...]. (TJMT, Autos n. 1028788-53.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, j. em 9/10/2025, destacou-se).

Note-se, ademais, que não há qualquer perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, pois, caso seja julgado improcedente o pedido, poder-se-á incluir o nome da parte autora no cadastro de restrição ao crédito, bem como fazer a cobrança do débito.

Presente esse cenário, DEFIRO a medida de urgência pleiteada pela parte autora e DETERMINO que a requerida abstenha-se de efetuar o desconto na folha de pagamento da parte autora referente às parcelas identificadas como “empréstimo sobre a RMC”, sob pena de incorrer em multa fixa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”

No caso em exame, em que pese a probabilidade do direito do Agravante, pois nos casos de discussão se dívida, quando há possibilidade de fraude, recomenda-se a suspensão dos descontos, não vislumbro a presença do perigo de dano para a manutenção da decisão combatida.

Com efeito, observa-se que os descontos mensais oriundo do contrato no 11142925, vêm sendo efetuados há anos, tendo o questionamento judicial sido formulado apenas no presente exercício.

Caso os descontos efetivamente comprometessem sua subsistência, conforme sustentado na petição inicial, é razoável presumir que o Agravado teria acionado o Poder Judiciário para obter sua suspensão, o que não ocorreu, mesmo diante do fato de que os referidos descontos tiveram início ainda em fevereiro/2017.

No tocante ao perigo de dano inverso, este é evidente.

A suspensão dos descontos compromete a execução dos contratos regularmente pactuados, afetando a recomposição do capital da instituição financeira, além de impor prejuízo imediato e de difícil reversão.

Por outro lado, não restou demonstrada, de maneira inequívoca, situação de urgência que justifique o afastamento dos descontos até o deslinde da lide.

Portanto, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão liminar que restabeleceu os descontos sobre o benefício previdenciário da autora.

Via de consequência, resta prejudicado a análise dos pedidos de minoração e readequação das
astreintes.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para ratificar a liminar já concedida, para revogar a decisão agravada e determinar o restabelecimento dos descontos incidentes no empréstimo contratado sob no 11142925.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026